Tribunal: TCU
Processo: 015.636/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1835/2021-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pela Procuradoria da República no Município de Santos/SP (PRM/Santos), mediante a qual reencaminha expediente assinado por Deputados Federais do Partido Socialista Brasileiro (PSB), dando conta de possíveis irregularidades em gastos do Governo Federal com gêneros alimentícios, Considerando que os parlamentares signatários da representação original apresentaram a este Tribunal documento com idêntico teor, que deu origem ao TC Processo 006.168/2021-3 ; Considerando que o aludido processo foi apensado ao TC Processo 001.758/2021-7 , em vista da conexão entre as matérias neles discutidas; Considerando que o Ministro Walton Alencar Rodrigues autorizou, no último processo, a realização de fiscalização com vistas ao aprofundamento da análise dos fatos narrados; e Considerando que a referida fiscalização está sendo promovida no âmbito do TC Processo 012.743/2021-6 , cujo relatório estava previsto para ser finalizado em 16/7/2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 6o, inciso XVIII, da Lei Complementar 75/1993, c/c o art. 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; em dar ciência do inteiro teor da representação, da instrução da unidade técnica e desta deliberação à 1a Brigada de Artilharia Antiaérea, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno do Exército; em dar ciência da instrução da unidade técnica e desta deliberação à Procuradoria da República no Município de Santos/SP; e em arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 015.636/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da 1a Brigada da Artilharia Antiaérea 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.